Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte requerente contra decisão interlocutória que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização de prova pericial técnica para verificar a regularidade dos reajustes aplicados sobre mensalidade de plano de saúde.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que fixa os pontos controvertidos a serem esclarecidos e defere a realização de prova pericial técnica no curso de ação de conhecimento.
III. razões de decidir
3. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis de imediato.
4. A fixação dos pontos controvertidos e o deferimento de perícia constituem mero ato ordinatório de instrução processual, inserido na gestão probatória do processo e sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
5. Não se vislumbra a presença de urgência ou risco de inutilidade futura do julgamento do recurso que autorize a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 988.
6. A fixação dos pontos controvertidos a serem esclarecidos pela instrução probatória e a realização da perícia não causam lesão grave e de difícil reparação à agravante, tampouco inviabilizam o prosseguimento do feito, motivo pelo qual não podem ser objeto de irresignação por meio da interposição de agravo de instrumento, mantida a possibilidade de reapreciação da matéria por meio de preliminar a ser arguida em sede de eventual recurso de apelação.
IV. dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A fixação dos pontos controvertidos e o deferimento de prova pericial técnica constituem ato ordinatório de instrução processual, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ausentes urgência ou risco de lesão grave e de difícil reparação, não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, §1o, e 1.015, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC); TJDFT, Acórdão 2073304, 0735260-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, j: 27/11/2025, DJe: 11/12/2025; Acórdão 2027062, 0715612-44.2023.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j: 30/07/2025, DJe: 12/08/20254; Acórdão 1433013, 0700887-05.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j: 29/06/2022, DJe: 05/07/2022.